Tribunal: TJDFT
Processo: 0001314-22.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, através da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que condenou o réu pela prática de crime de desacato (art. 331, do CPP) a 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser especificada pelo juiz da Vara de Execuções Penais. Requer a reforma da sentença para reconhecimento de atipicidade do fato e ausência de provas quanto aos elementos constitutivos do tipo penal.
2. O art. 331, do CP preceitua que constitui crime desacatar funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. Tutela-se o prestígio e autoridade da Administração Pública, e por consequência, o seu regular funcionamento. Secundariamente, protege-se a honra do funcionário público (ALVES, Jamil Chain. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial – Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1531).
3. A materialidade e autoria do crime em comento restaram demonstradas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência n 155/2018-21aDP (Id 20955413/20955415), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. A testemunha Gedeone de Paula, agente de segurança do metrô, confirmou as declarações prestadas na esfera policial de que o apelante passou encarando a guarnição, com olhar intimidatório, quando Marcos perguntou a ele “o que foi”; que em resposta o apelante mostrou seus dois dedos médios e começou a xingá-los de “otário e pau no cú”. A testemunha Marcos Moreira, agente de segurança do metrô, embora dispensada na audiência de instrução, na esfera policial apresentou relato em perfeita sintonia às declarações prestadas por Gedeone, acrescentou ainda que em data anterior havia conduzido o mesmo agente à unidade policial para registro da Ocorrência 2470/2018-21 DP.
5. Em sede inquisitorial, o apelante informou ter ciência de que estava errado e de que deveria aprender com os próprios erros. No entanto, no decorrer da demanda foi declarado revel.
6. As provas produzidas nos autos demonstram a vontade livre e consciente do apelante ofender os funcionários do metrô. O proferimento de xingamentos “otário e pau no cú”, além da manipulação de gestos obscenos com o dedo médio constituem ofensas e atingem o prestígio dos servidores e da Administração Pública, indicando menosprezo pelo poder estatal, afastando assim, a alegação de destempero, desabafo, mera reclamação ou inconformismo quanto a atuação dos funcionários do metrô. Nesse sentido cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1266473, 00101930620178070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gabriel de Souza Silva e Defensoria Pública do Distrito Federal versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios).
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, se houver. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.